Tribunal: TJDFT
Processo: 0734851-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734851-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A em face do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, relativamente à TUSD e TUST, em relação aos seus estabelecimentos localizados nesta unidade da federação. Assevera que o demandado vem exigindo o ICMS sobre base de cálculo superior àquela legal e constitucionalmente prevista, alargando a cobrança de tributo pretensamente incidente sobre a energia elétrica, para fazer incidi-lo também sobre Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD e sobre Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST. Pondera que seus custos de energia elétrica são divididos em duas parcelas consistentes na Tarifa de Energia (TE) e na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), sendo que a Tarifa de Energia (TE) é cobrada pela energia elétrica consumida. Verbera que, apesar de a Lei Complementar no 87/1996 não prever a incidência do ICMS sobre os valores recebidos à título de TUSD ou TUST, os Estados vêm exigindo aquela exação, o que não se revela correto, na medida em que não há entrega de energia ao consumidor, não se constatando circulação jurídica da mercadoria. Contrapõe que a base de cálculo da referida exação deve limitar-se à energia elétrica efetivamente consumida. A inicial foi instruída com os documentos constantes da folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. No caso em tela, não resta demonstrado a probabilidade do direito da autora, e tampouco o risco de dano. A toda evidência, quando se fala em base de cálculo do ICMS, observa-se que o texto normativo determina que a exação incidirá sobre o montante do próprio imposto, bem como os valores correspondentes seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição e frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. Ocorre que a questão correspondente aos elementos que eventualmente venham a compor a tarifa de energia elétrica, sejam elas de transmissão, distribuição, encargos sociais ou mesmo perdas do sistema elétrico, que podem ou não integrar a metodologia de cálculo do multicitado imposto está em debate no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.163.020/RS, o qual foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986), não havendo posicionamento definitivo acerca da matéria. Logo, não há como se cogitar a probabilidade do direito da autora. No que se refere ao perigo de dano, tem-se que, de igual sorte, não se encontra demonstrado eventual potencial prejuízo financeiro a ser suportado pela demandante pelo pagamento das faturas, cujos valores eventualmente reconhecidos como excessivos poderão ser objeto de devolução. À vista do exposto, INDEFIRO a tutela provisória vindicada. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora informa tratar-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança do ICMS sobre as parcelas da fatura de energia que não correspondem ao preço da energia consumida, especialmente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (“TUSD”) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (“TUST”). O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o imposto sobre a circulação de mercadoria não permite a tributação de qualquer atividade realizada pelas empresas do setor elétrico, devendo se limitar às operações mercantis de venda da energia elétrica, razão pela qual o imposto não pode incidir sobre as aludidas tarifas. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça possui duas súmulas e diversos precedentes que corroboram seus argumentos. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar requerida. Conforme relatado, o agravante pretende a suspensão da cobrança do ICMS incidente sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD e de Uso do Sistema de Transmissão TUST. A questão, atualmente, está pendente de análise perante o Superior Tribunal de Justiça, em processo afetado a julgamento sobre a sistemática dos recursos repetitivos. A Primeira Seção do STJ, em 28/11/2017, afetou ao rito de julgamento dos recursos repetitivos o EREsp no 1.163.020/RS, Tema 986, os processos que versem sobre a questão da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, determinando sua suspensão. Confira-se a ementa: RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR nos EREsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017) Desse modo, conclui-se que a questão em debate nos autos originários ainda não está pacificada, por estar pendente de análise pela Corte Superior, fato que afasta a probabilidade do direito da agravante. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS AUSENTES. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). QUESTÃO JURÍDICA PENDENTE DE JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Se a questão de direito delimitada no presente processo - inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica -, ainda não se encontra pacificada, por estar pendente de análise pela Corte Superior (Tema 986 dos recursos especiais repetitivos), não se faz presente o requisito da probabilidade do direito, não sendo possível a suspensão liminar da exigibilidade de pagamento do crédito tributário vindicada pela agravada. 3. Mesmo em se tratando de matéria afetada, é possível a prática de atos urgentes a fim de se evitar dano irreparável, nos exatos termos do art. 314 do CPC, porém também não se fazem presentes os requisitos da urgência, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, haja vista que, se ao final for reconhecido o direito alegado à Fundação-agravada, poderá o ente público promover, inclusive, compensação tributária, caso crédito exista em favor da recorrida. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1685225, 07421505120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TUST TUSD. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora a pendência de julgamento do EREsp 1.163.020/RS (Tema 986/STJ), submetido ao rito dos recursos repetitivos, não impeça a concessão de tutela de urgência em processo que verse sobre a mesma matéria (CPC 314), não é o caso de se suspender, liminarmente, a inclusão dos valores das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS cobrado das agravantes quando ausentes os requisitos legais para o seu deferimento. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1435854, 07018216020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO. INCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. O interesse em recorrer é um deles. O recurso somente deverá ser conhecido se a parte demonstrar sua utilidade e necessidade. 2. A determinação de suspensão nacional dos processos pendentes relacionados ao Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça não impede a apreciação dos atos considerados urgentes, nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil. 3. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil enseja o indeferimento do requerimento da tutela de urgência. 5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1684685, 07349566320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito, imperioso o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023 18:13:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora